Tribunal: TJPA
Processo: 0025302-64.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025302-64.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIO DAVID PRADO SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0025302-64.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARIO DAVID PRADO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito, interposto por Mário David Prado Sá, advogado, recebido como Apelação, em face de decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia por apropriação indébita, na forma do art. 168, §1º, III, c/c art. 71 do Código Penal. O recorrente, acusado de cobrança indevida de valores de clientes, insurgiu-se contra a rejeição de suas teses preliminares e a negativa de conhecimento dos embargos de declaração por supostas omissões e contradições na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe recurso contra decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos contra decisão que ratificou o recebimento da denúncia por apropriação indébita; (ii) estabelecer se a decisão poderia ser recorrida por apelação, com base no princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que recebe a denúncia é irrecorrível, conforme jurisprudência pacífica, sendo a via adequada para questioná-la, em hipóteses excepcionais, o habeas corpus.

4.

O recurso interposto, mesmo que recebido como apelação, não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 581 e 593, II, do Código de Processo Penal, que regulam os casos de cabimento de Recurso em Sentido Estrito e Apelação, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que ratifica o recebimento da denúncia é irrecorrível, salvo em situações excepcionalíssimas, desconstituíveis via habeas corpus.

2.

O recurso interposto, mesmo que recebido como apelação, não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 581 e 593, II, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581 e 593, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, RCCR nº 50111646520194047208, Rel. Min. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, j. 20/05/2020; TJ-RS, ACR nº 70065845083, Rel. Newton Brasil de Leão, j. 07/04/2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
NÃO

CONHECER DO RECURSO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0025302-64.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARIO DAVID PRADO SÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Recurso em Sentido Estrito opostos por
MARIO DAVID PRADO SÁ
que foi recebido como
APELAÇÃO
.

Consta nos autos que o Recorrente (advogado), foi contratado por servidores e ex-servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) para representá-los em mandado de segurança coletivo ajuizado em 2007, contra o Estado do Pará, visando gratificação de ensino especial e, embora tenha recebido os honorários acordados e tendo sido concedido o benefício da gratuidade judiciária no feito, o Apelante teria, indevidamente, cobrado valores adicionais de seus clientes, apropriando-se de quantias a título de honorários e custas processuais.

Por tal conduta o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia (Id. 20364615 p. 2-3) contra o recorrente, imputando-lhe a prática descrita no art. 168, §1º, inciso III, c/c art. 71 do Código Penal.

A denúncia foi recebida (Id. 20364616 p. 1-2) em 11 de dezembro de 2019, iniciando a fase instrutória.

Em sede de resposta à acusação (ID nº 20364617 p. 1-23 e 20364618 p. 1-5), o Apelante alegou inépcia da denúncia, por ausência de justa causa; afastamento da continuidade delitiva; absolvição sumária, por não se verificar a tipicidade da conduta e improcedência do pedido de reparação de danos ou remessa à esfera cível.

O Ministério Público manifestou-se contrário às teses defensivas (Id nº 20364629 p. 3-4).

No ID nº. 20364630 p. 1-3 o Juízo rejeitou as alegações preliminares, ratificando o recebimento da denúncia e designando audiência para instrução.

O Apelante irresignado, opôs embargos de declaração

com pedido de efeito modificativo

(Id. 20364631 p. 1-9) alegando omissões e contradições na decisão que ratificou o recebimento da denúncia, requerendo sua absolvição sumária.

Ato contínuo, o Juízo
NÃO CONHECEU
dos embargos (ID nº. 20364636 p. 2) por considerá-los incabíveis, dado que o processo ainda se encontrava em fase inicial.

O Apelante interpôs recurso em sentido estrito (Id. 20364635 p. 3-11), pedindo a retratação da decisão, subsidiariamente, o trancamento da ação penal e, alternativamente, o conhecimento dos Embargos de Declaração com consequente análise das omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Em despacho a Magistrada entendeu que o referido recurso não seria cabível, contudo, pelo princípio da fungibilidade, recebeu-o como apelação por considerar que a decisão que se pretendia desconstituir é definitiva (Id. 20364634 p. 2)

Constam as contrarrazões ao recurso pugnando pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, alegando que a decisão não seria recorrível nem por Apelação e nem por Recurso em Sentido Estrito, por não se adequar às hipóteses previstas para ambos no CPP, bem como pela inviabilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir-se erro grosseiro (Id. 20364637 p. 2-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal, tem-se que
não merece ser conhecido
.

Inicialmente, de forma acertada, o Juízo de origem não conheceu dos Embargos de Declaração opostos uma vez que da decisão que ratificou o recebimento da inicial acusatória, não cabe nenhum recurso.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TEMA 990/STF. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPF. AGRAVO POR SIMPLES PETIÇÃO da defesa. ART. 589, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP.
NOVA DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO.

1. (...)

3. Com o juízo de retratação e o recebimento da denúncia, operou-se uma inversão do gravame, despertando para o réu um interesse recursal inexistente até então.
Contudo, no caso, a nova decisão é irrecorrível, pois não se admite recurso da decisão que recebe a denúncia (em sentido estrito, apelação ou qualquer outro), à qual somente pode ser desconstituída via habeas corpus, em situações excepcionalíssimas
, o que, na hipótese, já foi utilizado pela parte (HC 5006699-69.2020.4.04.0000), mas a ordem não foi concedida.

4. Não conhecimento do recurso em sentido estrito e do agravo por simples petição da Defesa.

(TRF-4 - RCCR: 50111646520194047208 SC 5011164-65.2019.4.04.7208, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 20/05/2020, OITAVA TURMA)

Em relação ao presente apelo interposto como Recurso em Sentido Estrito e recebido como Apelação
contra a referida decisão
, verifico que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas pelo art. 581 do CPP.

Ademais, apesar da legislação permitir interpretação extensiva, excepcionalmente, quando estiver clara a intenção da lei em abrangê-la, não se admite ampliação em casos evidentemente excluídos, como na hipótese dos autos.

Da mesma forma não se configura como decisão definitiva ou com força para tal, como afirmado pelo Juízo de Origem para ser recebido como Apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

Nesse sentido cito:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU AO ORA APELANTE INDICASSE A LOCALIZAÇÃO DE BEM SEQUESTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO- CONHECIMENTO.

(TJ-RS - ACR: 70065845083 RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Data de Julgamento: 07/04/2016, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2016)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ____ de _______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025